Tribunal: TJES
Processo: 0000907-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000907-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENO DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DAS MAJORANTES E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu réu da imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006). O recorrente sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade e requer a condenação nos exatos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão comprovadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006; e (iii) determinar se há prova da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, autos de constatação, laudos periciais e demais documentos produzidos na fase investigativa e judicial.
2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante apresentam coerência, convergência e compatibilidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
3.
A individualização do acusado durante a perseguição policial decorre de características específicas observadas pelos agentes, especialmente o fato de estar sem camisa, circunstância confirmada nos depoimentos prestados.
4.
A apreensão de significativa quantidade de cocaína e crack, acompanhada de anotações contábeis relacionadas à atividade ilícita, evidencia a destinação mercantil da droga.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante como fundamento para condenação quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.
6.
Não há prova segura de que o acusado estivesse na posse da arma de fogo apreendida ou atuasse em concurso com o adolescente abordado, circunstâncias que impedem a incidência das majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006.
7.
Os elementos probatórios não demonstram vínculo associativo estável e permanente entre o acusado e os demais indivíduos visualizados no local dos fatos, requisito indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico.
8.
A reincidência do acusado impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
9.
A reincidência justifica a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria e a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso
parcialmente
provido
para condenar
o réu
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/06), às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, IV e VI; CP, arts. 44, II, 59, 69 e 33; CPP, art. 386.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000907-64.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENO DOS SANTOS MACHADO
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 18668483), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu BRENO DOS SANTOS MACHADO da imputação de cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente
(a
rt
s.
33, caput,
e
35,
caput,
c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do 69 do C
P)
.

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que há provas suficientes da autoria e materialidade, e requer a
condenação
do réu nos exatos termos da denúncia (Id. 18668499).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 13/4/2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Bonfim, nesta capital, no local conhecido como “Jaqueira”, quando avistaram o ora recorrido na posse de uma sacola e na companhia de outros 07 (sete) indivíduos armados, em atitude indicativa da mercancia de drogas.

Consta que os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo e, para resguardarem suas vidas, reagiram, atirando contra os suspeitos, que empreenderam fuga.

Na rota de fuga foi apreendida 01 (uma) arma de fogo calibre .40, com número de série raspado; 01 (um) carregador contendo 08 (oito) munições; 03 (três) aparelhos celulares; 12 (doze) cápsulas 9mm; 01 (uma) cápsula .40 e 01 (uma) munição 9mm, todos descartados pelos suspeitos durante a fuga.

Durante a perseguição os policiais conseguiram alcançar um dos indivíduos, o adolescente ASS, que estava ferido por disparo de arma de fogo.

O ora recorrido também foi abordado nas proximidades, na posse de 01 (uma) sacola contendo 118 (cento e dezoito) papelotes de cocaína; 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína; 58 (cinquenta e oito) pedras de
crack
e 01 (um) caderno contendo anotações contábeis.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a prática delitiva (Id. 18668004). Já em Juízo, optou por permanecer em silêncio (
link
Id. 18668463).

Finda a instrução processual, o Juiz de Direito absolveu o denunciado, por entender insuficientes as provas produzidas.

Contudo,
ao que demonstram os autos,
o
pedido condenatório formulado pelo Ministério Público deve prosperar,
ao menos em parte
.

Isso porque, diferentemente do que consta na sentença, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou estampada no boletim unificado nº 54275745, autos de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo (Id. 18668004), laudo químico (Id. 18668017), e laudo de exame de materiais (Id. 18668470).

Já a
a
utoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares,
Wesley Ferreira Souza
e
Patrick Silva dos Reis Nascimento
, responsáveis pelo flagrante, que demonstraram toda a dinâmica da apreensão, a tentativa de evasão ao avistar a guarnição e o contexto da localidade, conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Destaca-se a afirmação, de ambos os policiais, no sentido de que o réu estava sem camisa, fato que permitiu sua individualização durante a fuga (Ids. 18668004, 18668451 e 18668463).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época, praticando a mercancia de drogas.

Aliás, firmou-se no STJ a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese
1
.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença e condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343.

Já sobre as
majorantes
do
emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente
(art. 40, incs. IV e VI, da Lei 11.343/06),

não foram produzidas provas suficientes a demonstrar que o recorrente traficava drogas em concurso de agentes com o adolescente apreendido, que conhecia a condição de menor de idade de ASS, ou de que estava na posse do armamento apreendido.

Desse modo, ausente prova incontroversa das circunstâncias ensejadoras das majorantes do art. 40, incs. IV e VI, da Lei de Drogas, decido pela não aplicação, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Por fim,
quanto ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06), examinei a documentação constante dos autos,
todavia, não vislumbrei elementos aptos a embasar a condenação.

Nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o ora apelante e os indivíduos avistados pelos policiais, de modo a atender à dicção do crime de associação para o tráfico.

Assim, tenho que as circunstâncias fáticas evidenciaram que a absolvição do recorrido com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas, era medida necessária, e deve ser mantida.

Passo, então, à dosimetria da pena
a ser imposta ao réu,
definitivamente
condenado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06:

- 1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (Id. 18668473), majoro a pena à razão de
1/6 (um sexto),
e, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão mínima
.

Registro que o réu

não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do tráfico privilegiado, já que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
2
.

Quanto ao
regime inicial,
o c. STJ, apreciando o agravo regimental no
habeas corpus
nº 644232/SP, julgado em 13/5/2021, sob a relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decidiu que a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
3
.

Logo, considerando a informação de que o réu é reincidente, fixo o regime inicial
fechado,
a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição da sanção por restritivas de direitos, em face do reconhecimento da reincidência (art. 44, inc. II, do CP).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18887919),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
condenar

BRENO DOS SANTOS MACHADO
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 9/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

3
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 4/5/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.